Tribunal: TJSP
Processo: 1007354-31.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Demanda fundada em contrato coletivo, refutando o reajuste decorrente do alegado aumento da sinistralidade/variação dos custos médico-hospitalares (VCMH), no ano de 2020 (16,84%) – Procedência decretada – Inconformismo da operadora - Afastamento - Ônus da ré quanto à comprovação da origem do reajuste nos percentual indicado - Regra prevista no artigo 333, II, do CPC de 1973, reproduzida no artigo 373, II, do atual CPC – Desatendimento, no caso concreto (conforme observado pela perícia que anotou pela insuficiência do demonstrativo trazido pela operadora) - Abusividade da ré ao onerar as mensalidades do beneficiário, corretamente reconhecida – Sinistralidade que sequer restou demonstrada pela ré – Circunstância que, inobstante se cuide de contrato coletivo por adesão, autoriza a aplicação excepcional e substitutiva dos índices da ANS ao caso concreto – - Precedentes, inclusive desta Câmara – Sentença mantida – Recurso improvido
(TJSP; Apelação Cível 1007354-31.2020.8.26.0011; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2022; Data de Registro: 27/10/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste contratual

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/10/2022

Data de publicação:

27/10/2022

Ementa:
VOTO DO RELATOR
EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Demanda fundada em contrato coletivo, refutando o reajuste decorrente do alegado aumento da sinistralidade/variação dos custos médico-hospitalares (VCMH), no ano de 2020 (16,84%) – Procedência decretada – Inconformismo da operadora - Afastamento - Ônus da ré quanto à

Ementa:
VOTO DO RELATOR
EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Demanda fundada em contrato coletivo, refutando o reajuste decorrente do alegado aumento da sinistralidade/variação dos custos médico-hospitalares (VCMH), no ano de 2020 (16,84%) – Procedência decretada – Inconformismo da operadora - Afastamento - Ônus da ré quanto à comprovação da origem do reajuste nos percentual indicado - Regra prevista no artigo 333, II, do CPC de 1973, reproduzida no artigo 373, II, do atual CPC – Desatendimento, no caso concreto (conforme observado pela perícia que anotou pela insuficiência do demonstrativo trazido pela operadora) - Abusividade da ré ao onerar as mensalidades do beneficiário, corretamente reconhecida – Sinistralidade que sequer restou demonstrada pela ré – Circunstância que, inobstante se cuide de contrato coletivo por adesão, autoriza a aplicação excepcional e substitutiva dos índices da ANS ao caso concreto – - Precedentes, inclusive desta Câmara – Sentença mantida – Recurso improvido